Tribunal: TJDFT
Processo: 0757241-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÕES DE TRANSITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN – Departamento de Trânsito do Distrito Federal em face do acórdão que concedeu provimento parcial ao recurso do autor, ora embargado, reformando a sentença, ao declarar a prescrição da pena de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo n. 113.0058.223/2011, remanescendo a validade do auto de infração no Y000742195.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. O acórdão ora embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente acerca do objeto do Agravo de Instrumento, qual seja, a prejudicial de prescrição intercorrente. No caso, o julgado esclareceu que “esgotada a tramitação na instância administrativa, com a determinação da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor, na data de 15/08/2017 (ID 11723228, pag.46), com sua efetiva entrega em 12/12/2018 (ID 11723228, pag.48) a ensejar, pois, a ocorrência da prescrição, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 05(cinco) anos”.
5. Frise-se que, o julgamento do PUIL 0700119-16.2020.8.07.9000, resultou na edição da Súmula n. 22[1], da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, na qual restou assentado o entendimento de que se aplica a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito.
6. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] SÚMULA No 22:
"Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99." (publicada no DJE de 01/09/2020).